Tribunal: TJDFT
Processo: 0736437-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736437-90.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 63514682) da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 63514684, págs. 39-40) que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o recorrente possui rendimento mensal bruto superior a R$ 11.000,00 (Agente Socioeducativo - DF), a afastar a presunção de hipossuficiência. Alega que se encontra em situação de superendividamento e que a decisão recorrida afronta a jurisprudência do TJDFT e a dignidade da pessoa humana. Assinala que os descontos efetuados pelo agravado, derivados de empréstimos, tem consumido quase todo o seu salário, uma vez que cobrados encargos abusivos, com lesão aos princípios da boa-fé e da informação (CDC 4o, 6o, 46, 51 e 54). Afirma que possui dependentes, paga aluguel e demais despesas, sendo que o indeferimento da benesse inviabiliza o acesso à justiça. Requer a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja deferido o referido benefício. 2. A Jurisprudência da Corte reconhece, sem outras exigências, a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração líquida de até cinco salários-mínimos. O contracheque do agravante, referente a junho/24 (id 63514684, p. 21), revela rendimento líquido de R$ 5.839,39, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023). 3. Concedo liminarmente a gratuidade da justiça. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 06/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator